Tribunal: TJMT
Processo: 0079324-32.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ODETE ARRUDA E SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 79324/2018
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos d declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ODETE ARRUDA E SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de decisão proferida no Recurso de Apelação n.º 63798/2016, que negou provimento ao recurso e retificou a sentença em reexame quanto ao índice de juros e correção monetária.
Assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que a decisão embargada se utilizou de índices equivocados para retificar a sentença, sem analisar o constante nas modulações de efeito postas pelo STF.
Assim, busca por meio deste recurso sanar o alegado vício, de modo que considere válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015 e, após essa data, seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões às fls. 127/128 pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso dos autos, o embargante aduz que o acórdão apresenta omissão, uma vez que a decisão embargada se utilizou de índices equivocados para retificar a sentença, sem analisar o constante nas modulações de efeito postas pelo STF.
De fato, a decisão embargada fixou índices equivocados para atualizações de juros e correção monetária para a natureza da ação, de modo que merecem reparos.
Diferente dos índices indicados pelo Embargante, deve-se considerar a tese firmada no tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação judicial referente a servidores públicos.
Nesse sentido, o juros e correção monetária atenderá a seguinte forma:
Agosto/2001 a junho/2009:
Juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
A partir de julho/2009:
Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Nesse contexto:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a contradição, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para fixar os índices de juros de correção monetária da seguinte forma:
Agosto/2001 a junho/2009:
Juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
A partir de julho/2009:
Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR